Tribunal: TJDFT
Processo: 0705795-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705795-10.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO RECORRIDO: EVALDO MARQUES RABELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. QUITAÇÃO. EMPRÉSTIMO. DESCUMPRIMENTO. MULTA. DANO MORAL. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Um dos pilares da relação contratual é o princípio da obrigatoriedade, que se traduz na ideia de que as partes devem estar subordinadas aos termos estabelecidos na avença, em razão de sua força vinculante, os quais fazem “lei” entre as partes (pacta sunt servanda). 2. Se ficou incontroverso que o vendedor não providenciou a quitação do empréstimo fiduciário junto ao banco no momento da quitação do valor ajustado em contrato, deve arcar com a multa pactuada. 3. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais. 4. A pretensão de obter a condenação da parte adversa na multa pela litigância de má-fé deve estar alicerçada em quaisquer das hipóteses previstas, exaustivamente, no artigo 80, incisos I a VII, do CPC. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 371 do CPC, ao argumento de que o recorrido teria deixado de cumprir as suas obrigações contratuais, e não, o recorrente, tendo em vista a não quitação da quantia de R$ 232.000,00 (duzentos e trinta e dois mil reais) no ato da assinatura do contrato, conforme cláusula 5a do contrato entabulado entre as partes. Sustenta que o recorrente teria demonstrado que a obrigação contratual teria sido descumprida pelo ora recorrido, não havendo que se falar em pagamento de multa. Pugna que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Juliana de Oliveira Bandeira, OAB/DF 42.598 (ID 49852390). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 371 do CPC, pois restou assentado no acórdão hostilizado: “Na espécie, ficou incontroverso nos autos que o requerido não providenciou a quitação do empréstimo fiduciário junto ao Banco Santander no momento da quitação do valor ajustado em contrato (11/05/2018), o que somente ocorreu em 02/12/2020 (ID 97387111 – autos de referência), por meio de consignação em pagamento, tendo em vista a discussão do contrato em ação revisional ocorrida nos autos do processo no 0720137-60.2018.8.07.0001. Observe-se, ainda, que a baixa do gravame na matrícula do imóvel somente foi determinada em 14/02/2022, ou seja, mais de quatro anos da celebração do negócio de compra e venda. Ressalte-se que o requerido se comprometeu no ano de 2017 a entregar ao comprador o bem livre e desembaraçado, não podendo lhe obrigar a aguardar por quase cinco anos a liberação do imóvel sob a alegação de discussão em juízo de cláusulas abusivas com o banco. Assim, em virtude do descumprimento contratual, irretocável a sentença que condenou o réu ao pagamento da multa prevista na cláusula 4a” (ID 45769513). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome da causídica Juliana de Oliveira Bandeira, OAB/DF 42.598 (ID 49852390). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027